Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-12.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005273-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAYS MARTINS DE SOUSA LUSTOSA - CPF: 029.289.881-90 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.893.422/0001-82 (APELADO), CONSÓRCIO NACIONAL CONTEMPLA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA LIDE
.
CONTRATO DE CONSÓRCIO SEM COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA
VÁLIDA.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSÁRIA
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
a
ação

determinando a rescisão de contrato de consórcio e a restituição das parcelas pagas após o encerramento do grupo, bem como a divisão proporcional das custas processuais e honorários.

II. Questão em discussão

V
erificar se a ausência de diligência probatória essencial, consistente na expedição de ofício ao Banco Central para confirmação da existência do grupo de consórcio, configura cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

A autora requereu diligência específica para apuração da existência de cota ativa de consórcio junto ao órgão regulador competente, sem que o juízo de origem se manifestasse sobre o pedido, implicando violação do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de contestação pela parte ré não supre a necessidade de produção probatória para verificar a existência do vínculo contratual, dada a ausência de documentos comprobatórios nos autos.

A existência de múltiplas ações judiciais envolvendo a mesma empresa ré, todas com objeto semelhante, corrobora a relevância da instrução probatória e afasta a possibilidade de julgamento antecipado seguro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para

anular a sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o regular prosseguimento e a devida abertura de fase probatória.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa a
ausência de
apreciação de
pedido
de diligência essencial à verificação da
veracidade
de vínculo contratual relevante para o deslinde da controvérsia.

A ausência de contestação não autoriza, por si só, o julgamento antecipado quando a matéria controvertida depende de prova documental ou técnica a ser produzida pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Resci
são de Contrato c/c Indenização por Danos Morais julgada
parcialmente
procedente para determinar a rescisão do contrato
do plano de consórcio para aquisição de automóvel que deu origem a cota n.
202202542 e a restituição das parcelas adimplidas pela
autora, após 30 dias, contados do encerramento do plano, deduzidas a multa e taxa de administração
, com os valores a serem corrigidos monetariamente e a aplicação dos juros de mora de 1% a.m,
a partir do 31o dia após o encerramento do grupo.

Além de condenar as partes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a autora arcar
com 30% e a ré com 70%.

A apelante alega cerceamento de defesa
pela
não apreciação do pedido de expedição de ofício ao Banco Central ou a órgão regulador, visando comprovar a inexistência do consórcio
.

Aduz que
não se pode impor
a

ela
a espera pelo encerramento de um grupo que sequer teve sua existência comprovada nos autos.

Pleiteia a
n
ulidade da sentença por julgamento antecipado sem a devida instrução
. Subsidiariamente requer a declaração da
inexistência do vínculo contratual, com a restituição imediata dos valores pagos, e a condenação da ré em danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente ação, alegando ter aderido ao
Contrato de Prestação de Serviços
– Assessoria e Intermediação na Aquisição/Contratação de Consórcios de Bens Móveis/Imóveis
em 18/08/2022, no valor total de R$ 210.000,00, tendo efetuado o pagamento inicial de R$ 11.309,24.

Afirma que lhe prometeram contemplação no prazo máximo de 60 dias, o que não ocorreu. Ao procurar os responsáveis, recebeu respostas contraditórias, sendo informada de que deveria aguardar o encerramento do grupo.

Alega ausência de elementos mínimos no contrato que comprovem a existência válida de cota ativa de consórcio.

Requer a nulidade da sentença por ter havido julgamento antecipado, sem a necessária instrução probatória, considerando a omissão do juízo de origem quanto ao pedido de diligência essencial ao esclarecimento dos fatos.

Nos termos do art. 370 do CPC

“c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”

No caso
,
em 7-2-2024
,

a autora solicitou a expedição de ofício ao Banco Central para obtenção de informações sobre a eventual existência de cota ativa de consórcio registrada conforme os parâmetros do órgão regulador (Id. 285769363), diante da ausência de documentação válida e verificável que comprovasse a contratação.

Ressalta-se que a
ré, apesar de
regularmente
citada em 13-8-2023
(certidão de AR juntad
a
no
Id.

285769359
)
, não apresentou contestação nem documento
s

capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

A
controvérsia exige apuração de fato específico, a fim de verificar a existência de vínculo contratual perante o órgão
competente, o que não se pode presumir apenas com base na inércia da parte adversa.

Além disso, consulta ao sistema
PJe
revelou a existência de diversas ações ajuizadas contra a empresa ré, todas relacionadas a contratos de consórcio supostamente inexistentes ou não executados, o que reforça a necessidade de diligência judicial para apurar eventual conduta fraudulenta reiterada por parte da demandada.

Assim, a prova requerida
pela apelante
mostra-se adequada e essencial para o esclarecimento da demanda, sendo sua negativa violadora do direito à ampla defesa.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
anular a sentença e
determinar
o retorno dos autos ao Juízo de origem
, com o
regular prosseguimento

e a devida abertura de fase probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025